Tribunal: STF
Processo: HC 71485
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-12-06
Data de publicação: 1994-12-06

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional, Penal e Processual Penal.
          "Habeas Corpus": objeto da impugnação.
          Acórdão  de  Tribunal  estadual  mantido,  pelo  mérito, em
decisão  monocratica  de Ministro-Relator,  no  Superior  Tribunal de
Justiça.
          Impugnação  do  acórdão  e   não  da  decisão  monocratica,
transitada em julgado.
          Não  conhecimento,  pelo  S.T.F., em  face  do  equivoco na
indicação do ato impugnado.
          Ressalva  da possibilidade  de renovação  do pedido,  com a
correção devida.
1.         Havendo  o  Ministro-Relator,   no  Superior  Tribunal  de
Justiça,  em   decisão  monocratica   (em  Agravo   de  Instrumento),
transitada  em julgado, enfrentado questão de mérito, relacionada com
os  arts. 59  e 68 do  C. Penal,  considerando-os não contrariados no
acórdão  atacado  em  recurso especial,  indeferido  na  origem, essa
decisão e que deve ser impugnada mediante "habeas corpus"; não, mais,
o referido acórdão do Tribunal estadual.
2.         Sobretudo,  em  se  verificando  que  as  mesmas  questões
suscitadas  no  "H.C."  ficaram   resolvidas  na  mencionada  decisão
singular.
3.         "H.C." não conhecido, com ressalva da renovação do pedido,
contra esta.